Tribunal: TCU
Processo: 031.557/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE PARA APURAR IRREGULARIDADES NO CONTRATO No 001/2006 PARA CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO-RO

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação às Sras. Marcele Simone Câmara de Andrade e Carla Sueli Barbosa, bem assim à sociedade empresarial Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., tendo em vista o pagamento do débito imputado por força do subitem 9.1.1 do Acórdão 1870/2016-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 2945/2018-TCU-Plenário (rel. Min. Ministro José Múcio Monteiro), bem como expedir quitação à Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade ante o recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.2.3 do referido acórdão, reduzida, em sede recursal, pelo aludido Acórdão 2.945/2018, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 01/2021, reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor da Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade, no valor de R$ 46.991,11 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e onze centavos), referente ao dia 03/09/2024, em face do recolhimento em duplicidade do débito solidário imputado pelo subitem 9.1.1. do Acórdão 1870/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo de lhe prestar a seguinte informação e encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.557/2010-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.761/2017-7 (Solicitação); TC- Processo 028.020/2008-2 (Representação) 1.2. Responsáveis: Ana Claudia Alves de Medeiros Silva (XXX.084.001-XX); Carla Sueli Barbosa (XXX.719.056-XX); Carlos Almeida Filho (XXX.860.854-XX); Celso Lelis Carneiro Borges (XXX.887.763-XX); Erika Hatano Routledge (XXX.823.257-XX); Eurico de Salles Cidade (XXX.671.680-XX); Kátia Alice Cárdia de França (XXX.221.311-XX); Marcele Simone Camara de Andrade (XXX.240.917-XX); Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda (03.701.380/0001-80). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: José Augusto da Silva (5.049/OAB-DF) e Geraldo Magela Salvador (33.789/OAB-DF), representando Marcele Simone Camara de Andrade; Ana Cristina Aoiama Okubo (18.655/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Noeli Andrade Moreira (62050/OAB-MG), Milso Nunes Veloso de Andrade (17532/OAB-DF) e outros, representando Erika Hatano Routledge; Jader Teixeira de Sousa, Lincoln de Souza Chaves (34990/OAB-RJ) e outros, representando Eurico de Salles Cidade; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), representando Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda. 1.8. Informação: 1.8.1. informar à Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade que, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito em seu favor, deverá protocolar junto ao Tribunal requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida, contendo, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido. Marcele Simone Câmara de Andrade, Carla Sueli Barbosa e Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. Quitação relativa ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1.870/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 20/7/2016, Ata 28/2016, retificado pelo Acórdão 2.945/2018, proferido pelo Plenário, em Sessão de 12/12/2018, Ata 50/2018. Data de origem do débito: 22/10/2008 Valor original do débito: R$ 14.154,52 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 03/09/2024 R$ 46.991,11 03/09/2024 R$ 47.481,45 Marcele Simone Câmara de Andrade Quitação relativa ao subitem 9.2.3 do Acórdão 1.870/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 20/7/2016, Ata 28/2016, retificado pelo Acórdão 2.945/2018, proferido pelo Plenário, em Sessão de 12/12/2018, Ata 50/2018. Data de origem da multa: 20/07/2016 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data do recolhimento: 03/09/2024 Valor recolhido: R$ 14.764,52